Tribunal: STF
Processo: AI 418721
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
1. Ausente o prequestionamento do artigo 192, caput, da
Constituição.
2.  É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal
 no sentido de não caber recurso extraordinário para o reexame do
julgamento na instância inferior,  sob o argumento de ter o Tribunal
 a quo se furtado a enfrentar a matéria posta no recurso,  mesmo
instado a pronunciar-se através dos embargos de declaração.
3.
Agravo regimental improvido.